Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-70.2022.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), LEANDRO ALVES DE SOUSA - CPF: 830.199.101-10 (RECORRIDO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000827-70.2022.8.11.0024

Data do Julgamento:

20/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Recorrido(s):

LEANDRO ALVES DE SOUSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. SÚMULA 958-STJ. TARIFA DE CADASTRO. REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA. OPCIONAL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido LEANDRO ALVES DE SOUSA

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança de valor de tarifa de cadastro de contrato, bem como suposta venda casada de seguro prestamista.

2.
Sustenta o Recorrido que adquiriu um financiamento de veículo e a empresa Recorrente cobrou indevidamente tarifa de cadastro do contrato, bem como de forma casada impôs a contratação de seguro prestamista.

3.
Da análise dos autos, entendo que não há qualquer irregularidade no financiamento firmado, eis que a tarifa de cadastro é cobrança regular, conforme Súmula 958 do STJ.

4.
Ademais, a suposta venda casada de contratação de seguro prestamista não restou comprovada pelo consumidor.

5.
Sabe-se que o seguro prestamista é facultativo em contratos de financiamento, em que quando há contratação do seguro, os bancos disponibilizam taxas de juros mais atrativas.

6.
Ato ilícito não configurado.

7.
Danos materiais e morais inexistentes.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido LEANDRO ALVES DE SOUSA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança de valor de tarifa de cadastro de contrato, bem como suposta venda casada de seguro prestamista.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente a restituir o Recorrido da quantia paga a título da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Sustenta o Recorrido que contratou um financiamento de veículo com o Recorrente, para a aquisição de um HB20, ano/modelo 2020/2020, pelo valor total de R$ 66.900,00 (sessenta e seis mil e novecentos reais).

Ocorre que o Recorrido sustenta ter sido cobrado indevidamente o valor da tarifa de registro de contrato, bem como da venda casada de seguro prestamista.

Da análise dos autos, entendo que não há qualquer irregularidade no financiamento firmado, eis que a tarifa de cadastro é cobrança regular, conforme Súmula 958 do STJ.

Assim dispõe a Súmula 958 do STJ:

“Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.”

Oras, no caso, é evidente que a cobrança de tarifa para o cadastro de financiamento é regular.

Logo, as cobranças realizadas pela Recorrente são regulares no contrato de alienação fiduciária.

Já em relação a suposta venda casada do seguro prestamista, não restou comprovado pelo Recorrido.

No caso, sabe-se que o seguro prestamista é facultativo ao contrato de financiamento, em que o adquirente poderá escolher por não contrata-lo.

Sabe-se também que as taxas de juros em que há contratação do seguro prestamista é mais atrativo, com percentuais menores.

Nesse sentido, não havendo qualquer comprovação de irregularidade na contratação, entendo que o contrato de seguro prestamista adquirido é legal.

Isto posto, não há qualquer irregularidade nas condutas da empresa Recorrente, sendo evidente que o financiamento está claro e o Recorrido concordou com a contratação.

Danos materiais e morais inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023